Tribunal: TJES
Processo: 0000344-80.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000344-80.2017.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOURDES DE OLIVEIRA NATALI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM EMBARGOS. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PELA APELANTE. GRATUIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RECURSO PROVIDO.

1.

Inexistindo prova de que a Apelante permaneça exercendo atividade que a obrigue a cumprir as diretrizes da Lei Municipal n° 467/2013, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

2.

Não se verifica o caráter procrastinatório dos embargos interpostos na origem, devendo ser afastada a multa de litigância de má-fé aplicada.

3.

Custas pela parte apelante, em razão do princípio da causalidade, ficando sua exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida.

4.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-80.2017.8.08.0003

APTE: LOURDES DE OLIVEIRA NATALI

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se, aqui, de recurso de apelação cível interposto por
LOURDES DE OLIVEIRA NATALI
,
haja vista estar inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública contra ela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a qual foi julgada procedente para determinar a apelante que “[...]
providencie o registro de seu estabelecimento agroindustrial no Serviço de Inspeção do Município de Alfredo Chaves, no prazo de 03 (três) meses (apresentação do pedido e documentos exigidos, observando-se o art. 10 da Lei n° 467/2013), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (Cem reais) em caso de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
[...]” (fls. 58/61), sendo integrada pela decisão de fls. 72/75, onde foram rejeitados os aclaratórios da apelante e, por considerar o Julgador o recurso como protelatório, foi aplicada multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa.

Como se pode observar,
o Ministério Público com atribuição perante o Juízo da Comarca de Alfredo Chaves, ajuizou Ação Civil Pública deduzindo pretensão de obrigação de fazer em face de Lourdes de Oliveira Natali, consistente no dever de, em cumprimento a Lei Municipal nº 467/2013, “que dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de Alfredo Chaves”, providenciar o registro de seu estabelecimento agroindustrial no Serviço de Inspeção do Município.

Indubitável, portanto, que a demanda tem por objeto compelir a Apelante a somente comercializar os queijos que produz após a realização do registro estabelecido pela
Lei Municipal nº 467/2013.

Ocorre que, como alega a parte recorrente, e se pode apurar dos autos, esta optou por deixar de produzir queijos para comercializar, restringindo sua produção ao consumo exclusivamente familiar, conforme inclusive consta do documento de fls. 23 dos autos de origem, onde a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, atendendo a determinação do Juízo, atestou que a Apelante permanecia produzindo queijos, porém sem finalidades comerciais.

Assim, não há nos autos qualquer prova da existência de continuidade na produção de queijos para fins comerciais pela Apelante, devendo ser tomada como verdadeira a alegação de fl. 41 da contestação, onde esta afirma que “[...]
a muito tempo, não vende mais queijos, tendo encerrado a atividade, em face dos elevados custos para regularizacão da produção
[...]”, e a declarção de fl. 42, neste mesmo sentido, até porque, quando instado a produzir outras provas, o Apelado peticionou (fls. 57) requerendo “[...]
o julgamento antecipado da lide por entender que as provas já produzidas são suficientes para julgamento do mérito
[...]”.

Desta feita, não havendo prova de que a Apelante permaneça produzindo queijos de forma comercial, resta evidente a perda superveniente do objeto, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público com atuação nesta instância (ID 4308812), o qual
recomendou o reconhecimento da perda do objeto da ação.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA PERANTE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JUÍZO ÚNICO. Insurgência do Estado do Paraná. Alegação de competência do juizado da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Pedido acolhido pelo TJPR, com remessa dos autos à turma recursal. Perda do objeto. Exclusão, de ofício, dos ônus de sucumbência. Artigo 15 da Lei nº 9.099/95 e artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Recurso prejudicado. (JECPR; RInomCv 0000183-32.2021.8.16.0060; Cantagalo; Quarta Turma Recursal; Relª Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini; Julg. 31/03/2023; DJPR 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Cruz Alta. Permuta de imóvel público - Lei Municipal nº 2.691/18. Falta de procedimento prévio de licitação. Revogação superveniente - Lei Municipal nº 3.029/19. Perda do objeto evidenciada. Provimento condicional. Descabimento - art. 492 do CPC. Evidenciada a inutilidade do provimento pretendido na inicial, pois situado na condenação do município de Cruz Alta nas obrigações de fazer específicas - procedimento licitatório prévio para a alienação do imóvel matrícula n n 36.280, bem como para que eventual alienação desse bem seja precedida da apresentação de projeto de mobilidade urbana compatível com a possibilidade de transferência de local da rodoviária -, tendo em vista a revogação da autorização respectiva havida na Lei Municipal nº 2.691/18, através da edição da Lei Municipal nº 3.029/19, causa de pedir da presente demanda. Além do mais, a falta de interesse do ministério público no tocante à eventual e suposta alienação futura do imóvel matriculado sob o nº 36.280, seja em razão da ausência de notícia nesse sentido, ou mesmo diante da vedação para a prolação de provimento definitivo condicional, consoante a disciplina do parágrafo único do art. 492 do código de processo civil. Recurso de apelação desprovido. (TJRS; AC 5001439-39.2018.8.21.0011; Cruz Alta; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 09/03/2023; DJERS 16/03/2023)

Por conseguinte, inexistindo prova de que a Apelante permaneça exercendo atividade que a obrigue a cumprir as diretrizes da Lei Municipal n° 467/2013,
deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC,
devendo

ser afastada a multa aplicada em sede de julgamento dos aclaratórios, até parque, a procedência do apelo deixa evidente que não houve qualquer má-fé na interposição dos embargos na origem.

O próprio Ministério Público (ID 40308812) reconheceu que os embargos de origem não tiveram qualquer caráter procrastinatório, sendo indevida a penalidade aplicada por ocasião de seu julgamento.

Registro, por fim, que muito embora, em razão do princípio da causalidade, deva permanecer condenação da apelante em custas, entendo por, acolhendo a gratuidade pleiteada, suspender a condenação.

Incabíveis honorários na espécie.

Ante a todo exposto, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a perda do objeto, extinguir o feito
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC, afastar a penalidade aplicada na origem, e conceder a assistência judiciária pleiteada pela apelante.

Sem honorários, em razão de seu descabimento, ficando suspensa a exigibilidade das custas, dada a gratuidade concedida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)